Tribunal: TJPA
Processo: 0803762-03.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803762-03.2023.8.14.0201

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. VIA ADMINISTRATIVA. NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AFASTADA. BIS IN IDEM. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que confirmou a tutela antecipada, condenando o ente a providenciar na rede pública estadual ou custear na rede privada a realização de Avaliação Global Intelectual do menor Fábio Moises Farias Lima Moura, além de providenciar o agendamento das demais consultas, exames e acompanhamentos decorrentes, inclusive com equipe multidisciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; (ii) deliberar sobre a necessidade de ressarcimento pelo município de Belém ao Estado do Pará (iii) analisar o cabimento de afastamento das multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé (iv) definir se houve desproporcionalidade no valor arbitrado à título de astreinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui norma constitucional de eficácia plena e imediata, configurando direito público subjetivo que impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pela sua garantia, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. O caráter solidário da responsabilidade entre União, Estados e Municípios permite que qualquer ente federativo figure no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde.

5. O Tema 793, STF, estabelece a possibilidade de ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro pelas demandas prestacionais na área da saúde, sendo a via administrativa o meio adequado para se discutir a matéria.

6. É dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, nos termos do art. 77, IV, CPC, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça.

7. Aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo será considerado litigante de má-fé, conforme entendimento do art. 80, IV, CPC

8. É indevida a aplicação das multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé quando tiverem origem na mesma conduta, em respeito ao princípio da vedação ao bis in idem.

9. É admissível ao magistrado, de ofício ou mediante provocação da parte, a imposição de multa diária cominatória, bem como, modificar quando entender que a medida se mostra insuficiente para coagir o obrigado a cumprir a determinação imposta, com fundamento no art. 537, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A. O direito à saúde é de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer ente federativo ser demandado individualmente.

B. As questões referentes ao ressarcimento do ônus financeiro suportado por um ente em relação a outro, em detrimento de prestacionais na área da saúde, deve ocorrer por via administrativa

C. O descumprimento injustificado de decisões judiciais configura ato atentatório à dignidade da justiça.

D. O princípio da vedação ao bis in idem proíbe que o sujeito seja penalizado mais de uma vez pela mesma conduta.

E. A multa cominatória tem por finalidade compelir o cumprimento de uma ordem judicial referente a uma obrigação de fazer ou não fazer, evidenciando, assim, seu caráter eminentemente coercitivo, podendo ser majorada, quando o montante anteriormente fixado não foi suficiente para coagir o obrigado a cumprir a determinação imposta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público para determinar que o ente estadual providenciasse a realização de avaliação global intelectual e o agendamento de demais procedimentos médicos especializados em favor de menor apelado.

Ademais, por conta do descumprimento da liminar concedida, foi imposta multa de 1 (um) salário mínimo por ato atentatório à dignidade da justiça, multa de 1 (um) salário mínimo por litigância de má-fé e astreintes no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (Cinquenta mil).

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência do tratamento médico da paciente.

Inconformado, o Estado do Pará alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do ente para responder isoladamente pela obrigação, defendendo tratar-se de competência primária do Município de Belém. No mérito, sustenta a impossibilidade de imposição de sanções processuais e pessoais ao gestor, bem como requer a redução do valor das astreintes.

A parte apelada apresentou contrarrazões, declarando que o conjunto probatório revela-se suficiente para amparar a integral manutenção da sentença, requerendo que o recurso tenha seu provimento negado.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se eximiu em se manifestar, tendo em vista está atuando como autor da ação civil pública.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este Colegiado diz respeito à análise de inúmeras questões suscitadas pelo recorrente, envolvendo a condenação do Estado do Pará a realizar Avaliação Global Intelectual para o menor Fábio Moisés Farias Lima Moura, bem como, providenciar o agendamento de consultas, exames e acompanhamentos decorrentes da condição e necessidade do impúbere, o qual foi diagnosticado com Transtorno do Espectro autista (CID10-F84.0).

Preliminarmente, o Apelante alega que as obrigações fixadas em sentença devem ser direcionadas exclusivamente ao Município de Belém, tendo em vista a distribuição de competências entre os entes da Federação no âmbito do SUS.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública,
podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral (Tema 793), quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020) (Grifo)

Neste sentido, não é verificado, no presente caso, qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade do Estado do Pará e impor o cumprimento da decisão judicial exclusivamente ao município de Belém ou colocá-lo como responsável principal, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

No que tange à repartição do ônus financeiro da prestação e as questões de ressarcimento, o entendimento do STJ é de que a forma mais adequada dos entes discutirem sobre os valores despendidos é pela via administrativa. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA
. INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, Â§ 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, Â§ 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018) (GRIFO)

Desse modo, reitera-se que é atribuição tanto do Estado quanto do Município, indistintamente, de forma solidária, a providenciar os meios necessários ao tratamento necessário à vida digna e à saúde, sendo possível que os entes discutam na via administrativa sobre o ressarcimento.

Quanto a condenação do ente estadual ao pagamento de dois salários mínimos por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, devido ao descumprimento da liminar, o apelante impugna a decisão, afirmando que as multas não deveriam ser aplicadas, pois teria prestado atendimento ao menor e oferecido o tratamento adequado.

O Estado do Pará não juntou qualquer documento que demonstre que foi realizada a Avaliação Global Intelectual do menor, bem como, que tenha implementado qualquer outra medida necessária para o tratamento. Portanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 373, II, CPC.

Passemos a análise das sanções impostas.

Nos termos do art. 77, IV do CPC, é dever das partes o cumprimento das decisões judiciais e, conforme alerta o §1º do referido dispositivo, a criação de embaraços para a consumação dessas decisões configura ato atentatório à dignidade da justiça.

Conforme explicitado, não houve o cumprimento da decisão judicial. Dessa forma, está totalmente em consonância com o dispositivo legal, sendo cabível a aplicação da referida multa. Entendo, ainda, ser totalmente proporcional o valor de 1 (um) salário mínimo.

O juízo
a quo
aplicou, ainda, multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, IV, CPC, sob a justificativa de “Havendo sido constatado que o réu, nos autos, opôs resistência injustificada ao andamento do processo ao descumprir a principal determinação judicial, causando sérios prejuízos para a criança que até o momento não teve seu direito assegurado, de forma deliberada, sem dúvida alguma, litigou com má-fé processual”.

Nota-se que a aplicação das duas multas foi fundada na mesma conduta, qual seja, o descumprimento da decisão judicial. Dessa forma, afim de evitar a caracterização do
bis in idem
, deve ser afastada a litigância de má-fé, por não entender que está caracterizada resistência injustificada ao andamento do processo, já que o apelante atuou dentro dos limites constitucionais do seu direito de defesa.

No mesmo sentido, entende nossa jurisprudência:

PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer - Paciente pós-cirurgia bariátrica - Cumprimento de sentença - Insurgência contra a imposição de astreintes, multa por ato atentatório e multa por litigância de má-fé - Acolhimento parcial - Ausência de agendamento que não foi infirmada - Manutenção das astreintes -
Multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé que têm origem na mesma conduta, o que inviabiliza a dupla penalidade, sob pena de indevida cumulação caracterizadora de bis in idem
- Agravo de instrumento parcialmente provido, prejudicado o interno.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2296096-59.2023.8.26.0000; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2024; Data de Registro: 23/02/2024) (Grifo)

Em relação ao pedido de afastamento da responsabilidade do gestor, não foi tratada em sentença, não sendo matéria passível de análise por este juízo, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Por fim, o apelante alega que houve desproporcionalidade na fixação das astreintes, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), argumentando que deveria ser levando em consideração a situação de escassez de recursos públicos e a necessidade do atendimento de infinitas demandas antes de penalizar o ente público com a aplicação da multa.

Conforme explicitado pelo juízo
a quo
, foi estabelecido prazo para o cumprimento da decisão liminar para determinar a realização de avaliação global intelectual e o agendamento de demais procedimentos médicos especializados em favor do menor, vindo a findar o prazo em 06/10/2023. A decisão foi confirmada em sede de sentença.

Em suas razões, o apelante justifica o descumprimento por dificuldades de contratar equipe multidisciplinar, dependendo da formulação de múltiplos procedimentos para atendimento de uma única pessoa e que esses procedimentos, muitas vezes, demandam tempo e providências de terceiros que acabam causando atrasos indesejados no atendimento das decisões judiciais.

Importante salientar que o cumprimento da decisão judicial está pendente por mais de 1 ano e meio, tempo esse que já ultrapassou a razoabilidade. Nota-se que as astreintes já atingiram o patamar máximo e mesmo assim, o ente ainda não providenciou as diligências necessárias para o cumprimento ou, sequer demonstrou nos autos a tomada de qualquer medida.

Sabe-se que a multa cominatória tem por finalidade compelir o cumprimento de uma ordem judicial referente a uma obrigação de fazer ou não fazer, evidenciando, assim, seu caráter eminentemente coercitivo. Tal sanção possui o propósito de exercer pressão psicológica sobre o devedor, instigando-o a adimplir a obrigação imposta.

Também é cediço que há entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que é admissível ao magistrado, de ofício ou mediante provocação da parte, a imposição de multa diária cominatória, inclusive em face da Fazenda Pública, nos casos de inadimplemento de obrigação de fazer, com fundamento no artigo 537 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Da norma se extrai claramente que é possível ao magistrado, de ofício, modificar a multa cominatória já aplicada se entender que a medida se mostra insuficiente para coagir o obrigado a cumprir a determinação imposta, majorando-a.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o valor atribuído às astreintes pode ser revisto, quando constatada a exorbitância ou a insuficiência da importância arbitrada em relação à obrigação principal, de fazer ou de não fazer, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 2. Na hipótese, a recorrente não cumpriu, de forma reiterada, a ordem judicial, consistente em fornecer medicamento imprescindível à vida da autora, que sofria de doença gravíssima - câncer na medula óssea -, vindo, inclusive, a falecer. Ademais, o fármaco, além de possuir registro na ANVISA, foi solicitado para garantir sobrevida à paciente internada, enquanto esperava encontrar doador de medula óssea compatível. Desse modo, a negativa em fornecer medicamento prescrito pelo médico, para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, constituiu ato manifestamente abusivo e ilegal, de modo que a majoração da multa diária, com valor total limitado a R$100.000,00 (cem mil reais), não se mostra desproporcional ou exorbitante, dadas as circunstâncias do caso concreto. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2246925 DF 2022/0358397-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023) (Grifo)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO LEGAL. 1. A fixação das astreintes se mostra cabível para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. As astreintes devem servir como forma de persuadir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência
2. Se não houve cumprimento da ordem judicial, mostra-se correta a majoração da multa
. 3. A parte obrigada é a única responsável pela aplicação, ou não, da multa. Basta observar o comando judicial fixado que a referida penalidade não lhe é imposta. 4. A inclusão dos juros de mora e da correção monetária nos cálculos exequendos se constitui em consectário legal, nos termos do art. 322, Â§ 1º, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07151432120208070000 DF 0715143-21.2020.8.07 .0000, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 23/09/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 06/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (FORNECIMENTO INTERMITENTE). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REITEREADO DESCUMPRIMENTO PELA RÉ. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. Decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela para que a concessionária promova o restabelecimento de energia elétrica (fornecimento intermitente) para a residência do Autor. Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Na espécie, a concessionária, embora alegue que o fornecimento de energia elétrica para o imóvel do Autor encontra-se regularizado, deixou de comprovar tal afirmação. No mais,
perfeitamente cabível a majoração das astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento das decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer
. Ausência de estabelecimento de forma regular do fornecimento de energia elétrica da residência do Autor. Majoração da multa para a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que afigura-se razoável a extensão do dano infligido ao consumidor. Incensurável a decisão recorrida. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - AI: 00940184220228190000 2022002128015, Relator.: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 19/04/2023, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023). (Grifo)

Da mesma forma tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO DE PROFESSOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES FIXADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE 1. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. 2. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Decisão de primeiro grau mantida. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém/PA, 06 de julho de 2020. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Relatora

(TJ-PA 08036681820198140000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/07/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/07/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO E AMBULATORIAL, FORNECIMENTO DE AMBULÂNCIA PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE DENTRO DO SEU DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA MEDIDA. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A multa diária é mero instrumento legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional executiva, e sua majoração se faz necessária como forma de compelir atitudes contrárias às ordens emanadas pela autoridade judicial
. 2. À unanimidade, recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00477986820158140000 BELÉM, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 13/06/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 15/06/2016) (Grifo)

Dessa forma, majoro a multa cominatória para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), se mostrando razoável a majoração das astreintes, especialmente considerando que a fixação de valor inferior foi insuficiente para compelir o Estado do Pará ao adimplemento da obrigação.

Pelo exposto,
conheço
e
acolho parcialmente o provimento à apelação
, somente afastamento a multa por litigância de má-fé, mantendo as demais disposições da sentença atacada.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Belém, 08/07/2025